Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-15.2025.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704123-15.2025.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSNEI LIRA GONCALVES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO O apelante renova em sua apelação o pedido de revisão contratual, sob a alegação de cobrança de juros abusiva, mais especificamente no tópico 4 de suas razões. O pedido foi afastado na sentença sob o fundamento de que o apelante não purgou a mora, o que inviabiliza a discussão dos termos contratuais em sede de ação de busca e apreensão. O fundamento não é abordado nas razões do recurso, ele apenas repete o que foi apresentado em contestação. Há evidências de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença quanto ao ponto. Verifico, ainda, que o apelante apresenta fatos novos em seu recurso no tocante às alegações de que está inadimplente pois o apelante não teria disponibilizado os boletos para pagamento das parcelas devidas. Esses fatos não foram apresentados na origem, o que aparenta inovação recursal. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator